Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Ausência de engano justificável. Danos morais. Inocorrência. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição simples dos valores pagos, afastando a restituição em dobro e a indenização por danos morais.
2. Relação jurídica de consumo envolvendo locação de veículo, com controvérsia sobre cobrança vinculada à suposta não devolução de chave-reserva posteriormente entregue.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos que autorizam a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) se há elementos suficientes para caracterizar violação a direitos de personalidade da pessoa jurídica, apta a ensejar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação contratual configura consumo, sendo aplicável o CDC mediante a teoria finalista mitigada.
5. A cobrança posterior à entrega da chave-reserva caracteriza cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, o que autoriza a restituição em dobro conforme entendimento mais recente do STJ.
6. A responsabilidade objetiva impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar excludentes do art. 14, § 3o, do CDC, o que não se verificou no caso.
7. A caracterização do dano moral da pessoa jurídica exige abalo à honra objetiva (art. 5o, X, da CF/1988; Súmula 227/STJ), não havendo, no caso concreto, repercussão relevante, como restrição de crédito ou prejuízo à reputação.
8. A teoria do desvio produtivo demanda perda significativa de tempo útil e prova robusta, elementos que não se evidenciam na hipótese.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 2o, caput, 3o, § 2o, 14, caput, § 3o, I e II, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Tema 1.059, STJ, AREsp n° 3.004.984/SC, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 24/11/2025; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 2035550, Apelação Cível 0747291-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2038565, Apelação Cível 0722703-51.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025.